Tribunal: CARF
Processo: 18471.000479/2005-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000479/2005-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.830 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PAISAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2000
PRELIMINAR DE NULIDADE. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO.
Erro material quando constatado na análise do mérito, resulta na
improcedência do lançamento na proporção do erro apurado, não sendo caso de
considerar nulo o lançamento.
PIS. COFINS.
CSLL. OMISSÃO DE RECEITA OPERACIONAL.
VARIAÇÃO CAMBIAL.
A base de cálculo das contribuições deverá conter todas as receitas auferidas,
sejam estas operacionais, financeiras ou cambiais. Excluem-se a esta base
somente as parcelas permitidas por lei.
PIS. COFINS. CSLL. OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO
COMPROVADO E/OU FICTÍCIO.
Presume-se omissão de receita a manutenção no passivo de obrigação não
comprovada por documento fiscal hábil e/ou já paga.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000479/2005-16
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Sergio Abelson (suplente convocado), Bianca Felicia
Rothschild, Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Relatório
PAISAGEM DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.. recorre a este Conselho
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 5a Turma da DRJ/RJ1 que julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração (e-fls. 285 e ss) de IRPJ, do qual
decorreu lançamento de CSLL, de PIS e de COFINS, acrescido de multa de ofício de 75% e
demais encargos moratórios, em razão da apuração de:
- omissão de receita caracterizada por receitas não contabilizadas nos valores
relacionados em fl. 242. O fundamento para o lançamento foi o artigo 24 da Lei n.°
9.249/1995; arts. 249, inciso II, 251 e parágrafo único, 278. 279, 280, 283 e 288, do
RIR/1999;
- omissão de receita caracterizada pela manutenção de passivo de obrigação já paga ou
não comprovado no valor de R$ 398.874,12, com fundamento no artigo 24 da Lei n.°
9.249/1995; art. 40 da Lei n.° 9.430/1996; arts 249, inciso II, 251 e parágrafo único,
279, 281, inciso II e 288 do RIR/1999;
- omissão de receita financeira caracterizada pela falta de contabilização de ganho
cambial no valor de R$ 37.278,10. Alicerçou o lançamento nos arts. 247, 248, 251 e
parágrafo único, 277, 288 e 373 do RIR/1999;
- excesso de variação monetária passiva referente a variações cambiais nos valores de
R$ 736,00, R$ 39.587,67 e R$ 74.477,68. A base para o lançamento foi o art. 8° da Lei
n.° 9.249/1995; o art. 9° da Lei n.° 9.718/1998; art. 251 e § único, 299 e §§ 1° e 2°, 377
e 378 do RIR/1999; e art. 30 da MP n.° 1.858/99.
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação, alegando, em síntese, que:
(i) são nulos os lançamentos da Cofins, da CSLL, da contribuição para o PIS pois estão
eivados de diversos equívocos de ordem material e vícios formais que inviabilizam a
liquidação dos créditos tributários.
(ii) "As exigências referentes ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, embora fossem em
parte indevidas, foram integralmente quitadas, já que o custo da defesa seria superior ao
da exigência fiscal.";
(iii) Os lançamentos da CSLL, da contribuição para o PIS e da Cofins, decorrentes de
falta de comprovação de conta do passivo, são parcialmente improcedentes na medida
em que houve erro material no valor apurado pelo autuante, uma vez que o valor correto
seria R$ 398.874,12, conforme documento de fls. 526/529;
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

(iv) Quanto ao lançamento da CSLL, as variações cambiais devem ser apuradas pelo
regime de caixa e não competência como auferiu o autuante. Este é o entendimento da
jurisprudência dos tribunais judiciários;
(v) Quanto aos lançamentos da Cofins e da contribuição para o PIS, o autuante não
excluiu da base tributável o IPI e as bonificações;
(vi) No lançamento do PIS e da Cofins, foi incluída na base variação cambial utilizando
regime de competência, fato que levaria a referida a apurar um tributo com base em
meras variações numéricas, sem conteúdo econômico. Ressalta que a tributação da
contribuição para o PIS e da Cofins é definitiva não permitindo ajuste;
(vii) Visto os equívocos referidos anteriormente considera necessária diligência para
esclarecimento, com fulcro no inciso IV do art. 16 do Decreto n.° 70.235/1972.
Ao tratar do tema, a DRJ/RJ1, inicialmente converteu o julgamento em diligência,
com o intuito de reunir maiores elementos para o julgamento. Em resposta da diligência, foram
apresentadas as seguintes informações:
(i). quanto à inclusão do IPI, entende a autoridade fiscal que assiste razão à interessada;
(ii) quanto às bonificações e consignações entende que não assiste razão à interessada,
pelos seguintes fatos:
- as notas fiscais Dl são para vendas ao consumidor não podendo ser utilizada
para bonificações;
(iii) em face do apurado na diligência, foi juntado aos autos uma nova planilha, fl. 540,
que seria as corretas omissões de receita apuradas.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte apresentou nova defesa,
aduzindo que:
(i) é nulo o lançamento em face do reconhecimento pelo autuante que houve erro
material, uma vez a constatação que havia parcela indevida na base tributável lançada;
(ii) não podem os lançamentos incidir sobre bonificações e consignações uma vez que
não são operações mercantis e sim vantagens dadas com o objetivo de gerar aumento,
incentivar as vendas
No julgamento de primeira instância, então, a DRJ/RJ1 julgou parcialmente
procedente o pleito do contribuinte por entender, em suma, que:
(i) em relação à nulidade suscitada:
A interessada argüiu que são nulos os lançamentos da Cofins, da CSLL e da
contribuição para o PIS pois estão eivados de diversos equívocos de ordem material e
vícios formais que inviabilizam a liquidação dos créditos tributários
Quanto a possíveis erros de ordem material, caso sejam constatados na análise do
mérito, resultará na improcedência do lançamento, na proporção do erro apurado, não
sendo o caso de considerar nulo o lançamento nem a improcedência total do
lançamento, caso o erro não abarque a totalidade do lançamento. Com relação a vícios
de natureza formal, analisando os lançamentos não observei qualquer fato que gerasse
tal nulidade. Os lançamentos estão descritos, motivados e foi concedido à interessada o
direito à defesa de forma plena.
É de se salientar, que quanto aos requisitos do artigo 10 do Decreto n.° 70.235/1972,
estes estão presentes no ato constitutivo do lançamento formalizado pelo instrumento
chamado auto de infração, juntado aos autos em fls. 234/244, 245/251, 252/258,
259/264.
Assim, considero improcedente a preliminar de nulidade arguida pela interessada.
(ii) em relação ao lançamento de IRPJ
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Quanto ao lançamento de IRPJ, a interessada não apresentou argumentos de
discordância, afirmando o seguinte: "As exigências referentes ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, embora fossem em parte indevidas, foram integralmente quitadas, já
que o custo da defesa seria superior ao da exigência fiscal."
Por este motivo, com fulcro no artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972 (redação dada pelo
art. 10 da Lei n.° 8.748, de 09/12/1993) deve-se seguir na cobrança do crédito tributário
referido, uma vez que a matéria não impugnada, consolidam-se, assim, definitivamente
na esfera administrativa.
Assim, considero devido a cobrança do crédito de IRPJ no valor de R$ 676,10,
acrescido da multa de oficio e dos juros de mora.
(iii) em relação à omissão de receita – receitas não contabilizadas
A interessada argüiu que nestes valores estavam incluídos o IPI e bonificações, que não
poderiam compor a base das contribuições lançadas. Com o objetivo de comprovar tal
afirmação o julgamento foi convertido em diligência, fl. 536. Em resposta à solicitação
feita por esta Delegacia de Julgamento, informou o autuante que, indevidamente, foram
incluídos o IPI, mas quanto às bonificações entende que não assiste razão à interessada,
com exceção da consignação representada pela nota fiscal de fl. 453.
A interessada pelo fato da concordância do autuante que existiam valores
indevidamente incluídos na base de cálculo tributada, entende que os lançamentos são
nulos. É necessário esclarecer à interessada que tal fato não levaria a nulidade dos
lançamentos, uma vez que o erro na apuração da matéria tributável resulta na
improcedência do lançamento quanto à parcela indevidamente incluída. Haveria
nulidade no lançamento caso o mesmo estivesse sem algum elemento constitutivo
determinado pelo art. 10 do Decreto n.° 70.235/1972, pelo art. 142 do Código Tributário
Nacional ou estivesse presente os fatos prescritos no art. 59 do mesmo Decreto citado.
Ocorre que analisando o lançamento não houve qualquer falta dos elementos
estabelecidos para dar validade ao lançamento. Assim, não cabe a argüição de nulidade
do lançamento.
Quanto à devida apuração da base de cálculo, o autuante, realmente, incorreu em
equívoco, alguns já confirmados pelo mesmo, como o IPI indevidamente incluído na
apuração das omissões de receita. Assim, serão excluídos da base tributável.
Quanto à questão das notas fiscais que seriam representativas de bonificações e não de
vendas, fls. 352/515, analisei as notas e cheguei as seguintes conclusões:
realmente houve erro no registro das bonificações, uma vez que se são operações de
bonificação, o documento fiscal não poderia ser nota fiscal de venda ao consumidor
(série Dl). Todavia, pelos fatos a seguir elencados, entendo que não devam ser
consideradas como venda de mercadoria:
- os documentos fiscais registram que a operação é de bonificação ou de consignação;
- o código registrado no Livro de Saída de Mercadorias, juntado aos autos, é o 599;
- em quase a totalidade dos registros feitos no livro citado, não há a apuração de ICMS,
sendo tratadas como operações isentas ou não tributadas. Aqui cabe ressaltar que
valores onde foram registrados no livro como operações com débito de imposto não
serão aceitas como bonificações mesmo que tenha a informação no documento fiscal;
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

- o autuante não aceitou as saídas de mercadorias como bonificações, mas não trouxe
aos autos qualquer elemento comprobatório adicional com exceção dos próprios
documentos fiscais.
Assim, partindo da planilha de fl. 561, que consiste nos valores apontados pelo
autuante, após a diligência efetuada, como omissão de receita, subtraído os valores
considerados bonificação e consignação, bem como o valor do IPI, considero devidas as
seguintes omissão de receita:

(iv) em relação ao passivo não comprovado
O autuante quando foi registrar o passivo não comprovado no lançamento da CSLL, da
contribuição para o PIS e da Coflns cometeu o equívoco de registrar valor superior ao
apontado no lançamento de IRPJ. Em face do lançamento de IRPJ ter registrado o valor
R$ 398.874,12, confirmado pelo demonstrativo de fl. 187, o valor correto a ser lançado
nas contribuições referidas não poderia ser superior ao valor R$ 398.874,12, desta
forma altero o valor lançado para R$ 398.874,12. Quanto a este valor apurado como
omissão de receita não há questionamento por parte da interessada, assim será mantido
como base tributável.
(v) em relação à omissão de receita financeira R$ 37.278,10
Alega a interessada que a diferença apurada pelo autuante como variações cambiais
ativa decorreu de um equivocado cometido pelo autuante ao utilizar o regime de
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

competência e não de caixa. Entende a interessada que a liquidação seria o momento de
se apurar o resultado da operação.
Consoante fl. 270, que consiste no termo de descrição das infrações apuradas, assim
descreveu o autuante: "O contribuinte manteve no passivo conta fornecedores as
importações de mercadorias estrangeiras, adquiridas em moeda estrangeira, no período
de 06/1997 a 31/05/2000, data em que houve a liquidação cambial, conforme contrato
assinado com o Banco Bandeirantes e a incorporação do crédito ao Capital Social da
empresa."
Em fls. 182, o autuante demonstra os valores apurados, com a seguinte informação:
"Apuração da variação cambial, na data da liquidação cambial, 31/05/2000, conforme
art. 30 da MP 2.037-19/2000." Saliento que a interessada foi cientificada dos termos
citados, uma vez que juntou os documento aos autos e quanto a tais fato não fez
qualquer menção de discordância.
A impugnação apresentada não se refere ao que foi lançado, visto que o autuante apurou
a variação cambial na data da liquidação dos contratos, se coadunando com a solicitação
da interessada, que consiste na apuração do resultado por caixa (na liquidação) e não
competência. Deve-se ressaltar que a base legal para a apuração da variação cambial foi
a MP n.° 2.037/2000, que permitia a aferição de seus resultados cambiais pelo regime
de caixa.
Pelo exposto, em face da interessada não ter apresentado qualquer outro argumento de
defesa ou prova e em face da matéria autuada estar em consonância com o pedido da
interessada em sua impugnação, considero devido o lançamento.
(vi) em relação às variações passivas
Verificado no item acima que a interessada apurou resultado positivo nos contratos em
moeda estrangeira, isto é, teve uma variação cambial positiva, e tais contratos foram
liquidados em 31/05/2000, conforme descrição de fl. 182, não cabe mais registro
posterior de variação monetária passiva referente a tais contratos.
Acrescento que a interessada não trouxe outro elemento de defesa a não ser o já exposto
no item anterior.
Pelo exposto, mantenho a glosa, uma vez que havendo a liquidação do contrato não
pode haver posterior registro de variação monetária passiva.
Por fim, elaborou quadro resumo com os valores mantidos a título de omissão de
receitas e os reflexos no PIS, COFINS e CSLL:
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos trazidos em Manifestação de Inconformidade, em especial:
(i) o reconhecimento do erro material cometido pelo fiscal na base de cálculo, que
acarretaria na nulidade do auto de infração;
(ii) a necessidade de exclusão das bonificações e consignações da base de cálculo
dos tributos lançados.
Por fim, requer sejam anulados os autos de infração, por estarem eivados de erros
matérias na base de cálculo ou, a anulação das exigências por decorrerem de indevida inclusão
de bonificações e consignações na base de cálculo.

É o relatório.

Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE
Menciona em preliminar recursal, o recorrente, que devido ao fato de a autoridade
fiscal ter reconhecido o equivoco quando da inclusão do IPI na base de cálculo do IRPJ quando
do lançamento do crédito tributário, teria reconhecido expressamente o erro material que
acarretaria na nulidade do auto de infração.
Acontece que, os erros constatados na análise do mérito resultam na
improcedência do lançamento, na proporção do erro apurado, não sendo o caso de considerar
nulo o lançamento nem a improcedência total, caso o erro não abarque a totalidade do
lançamento.
O erro da inclusão do IPI na base de cálculo não invalida o lançamento do
principal, tão somente deve ser retirada a parcela de IPI adicionada indevidamente.
Em relação a vícios de natureza formal, não se verifica a existência ou a indicação
de vícios dessa natureza.
Dessa forma, afasto a preliminar de nulidade.

MÉRITO
Em discussão de mérito, defende o recorrente que não podem as bonificações ou
consignações serem incluídas para a apuração da omissão de receitas, o que entende que foi
mantido pela DRJ/RJ1 quando do julgamento de primeira instância.
De fato, no lançamento realizado pela autoridade fiscal, foram incluídos valores
de forma indevida, ao analisar a questão, a DRJ/RJ1, após diligência, excluiu o IPI da base de
cálculo do IRPJ e, em que pese a nota fiscal de venda ao consumidor (série D1), superou o óbice
para conferir caso se trataria de bonificação ou de venda de produto.
Nesse momento, verificou a decisão de piso, que: (i) os documentos fiscais
registravam que a operação seria de bonificação ou de consignação; (ii) o código registrado no
livro de saída de mercadorias juntado aos autos é o 599; (iii) em quase a totalidade dos registros
feitos no livro de saída de mercadorias não há apuração de ICMS, sendo tratadas como
operações isentas ou não tributadas.
Dessa forma, a DRJ analisou da forma como apurado pelo próprio contribuinte,
ou seja, nas transações em que não houve apuração de ICMS, foi considerada como bonificação,
nas operações em que houve débito de imposto registrado no livro de saída, não foram
consideradas como bonificação.
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.830 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000479/2005-16

Os elementos recursais apresentados não superam e não possuem força suficiente
para desconsiderar a conclusão alcançada pela decisão recorrida e, assim, adoto seus
fundamentos como razão de decidir, mantendo-a incólume em seus termos.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para afastar a preliminar
de nulidade apresentada e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital